Tribunal: TJMT
Processo: 1019959-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019959-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), RAQUEL RAMOS DE FRANCA - CPF: 028.709.731-52 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO
EX

OFFICIO
EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO (DL 911/69, ART. 4o). AUSÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO PRÉVIA DA APREENSÃO APÓS DILIGÊNCIAS ÚTEIS. NULIDADE DA DECISÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. RETORNO À FASE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Raquel Ramos de França contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial decorrente de conversão
ex

officio
de busca e apreensão, indeferiu alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via
SISBAJUD
e determinou o prosseguimento da execução com expedição de alvará ao exequente. A agravante sustenta que a conversão foi ilegal por ausência de requerimento do credor e sem frustração prévia da apreensão, além de questionar a constrição sobre verba salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se é válida a conversão de ofício da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, sem provocação do
credor fiduciário e sem demonstração de frustração da apreensão do bem após diligências idôneas.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 confere ao credor fiduciário a faculdade, e não a obrigação, de requerer a conversão da busca e apreensão em execução, sendo vedada a determinação judicial de ofício.

A conversão depende da demonstração de frustração da apreensão após a realização de diligências úteis e idôneas, o que não ocorreu no caso, pois o credor ainda buscava localizar o bem e a devedora quando a conversão foi determinada.

A imposição judicial da conversão, sem requerimento da parte e sem lastro fático, viola o princípio da inércia da jurisdição e os limites objetivos da demanda (CPC, art. 141).

O vício atinge todos os atos subsequentes praticados sob o rito executivo, impondo a anulação da penhora via
SISBAJUD
, da expedição de alvarás e de eventuais levantamentos, com retorno do feito à fase anterior para regular prosseguimento da busca e apreensão.

Prejudicada a análise de mérito sobre a impenhorabilidade de salários, devendo eventual constrição futura
observar
o contraditório específico e a proteção ao mínimo existencial.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é prerrogativa exclusiva do credor fiduciário, não podendo ser determinada de ofício pelo juízo.

A conversão somente é possível após a frustração da apreensão do bem, comprovada mediante diligências idôneas e esgotadas as medidas úteis para localização do devedor e do bem.

É nula a decisão judicial que impõe a conversão sem requerimento do credor e sem suporte fático, devendo ser anulados os atos subsequentes e restituído o processo ao estado anterior.

Dispositivos relevantes citados
: DL no 911/69, art. 4o; CPC, art. 141.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, AI 1009053-05.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 23.08.2023;
TJSP
, AI 2349098-41.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 29.01.2024;
TJPE
,
ApCiv
0001084-90.2024.8.17.2218, Rel. Des. Alberto Nogueira
Virgínio
, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RAQUEL RAMOS DE FRANÇA

contra decisão interlocutória proferida
pela MMa Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores
bloqueados via
SISBAJUD
, bem como determinou o prosseguimento do feito executivo, com expedição de alvará em favor do exequente e prosseguimento na constrição patrimonial.

A agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial, recebida em conta bancária na qual percebe, exclusivamente, sua remuneração mensal no valor de R$ 1.518,00, decorrente do vínculo empregatício mantido com a empresa
WR
Comércio de Alimentos Ltda. Argumenta, ademais, que referida verba ostenta natureza alimentar e, portanto, seria impenhorável, nos termos do art. 833,
IV
, do CPC.

Ainda, insurge-se contra a decisão que converteu de ofício a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, alegando violação ao princípio da legalidade, uma vez que a conversão do rito executivo seria prerrogativa exclusiva do credor, que, no caso, não teria formulado tal requerimento.

Alega, inclusive, que a manutenção da execução implica
error
in
judicando
, pois teria sido desconsiderado o contexto fático de que não celebrou o contrato em causa em benefício próprio, mas sim em favor de terceiro que desapareceu com o bem financiado.

Sustenta, ainda, que não houve citação válida na origem, o que comprometeria a higidez dos atos processuais subsequentes, inclusive a constrição dos valores.

Requer, liminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para suspender o curso da execução até o julgamento definitivo do presente recurso.

No mérito, requer seja reconhecida a nulidade da decisão prolatada, em razão do manifesto
error
in
judicando
. No mérito, requer seja
determinado o imediato cancelamento do bloqueio online ocorrido, com a abstenção de transferência dos valores constritos. Pugna, ainda, pela declaração de nulidade de todos os atos praticados após a decisão de conversão de ofício – ID 168059446.

Subsidiariamente, requer seja dado parcial provimento ao
decisum
, para determinar o imediato cancelamento do bloqueio online, tendo em vista que o montante bloqueado advém de verba salarial.

A liminar recursal foi deferida para conceder a gratuidade da justiça e atribuir efeito suspensivo ao agravo, em razão da plausibilidade jurídica das alegações e do risco
de lesão ao mínimo existencial.

O banco agravado apresentou contrarrazões, defendendo a higidez da constrição e a ausência de prova robusta da origem alimentar dos depósitos, além de invocar a jurisprudência acerca da relativização excepcional da impenhorabilidade salarial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, no qual se impugna decisão que indeferiu a impenhorabilidade de valores bloqueados via
SISBAJUD
e determinou o prosseguimento dos atos executivos, inclusive com ex
pedição de alvará ao exequente.

A magistrada fundamentou a decisão nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de processo de execução movido por BANCO PAN S.A. em face de RAQUEL RAMOS DE FRANCA, onde foi realizada penhora online via
SISBAJUD
, conforme determinação deste juízo (Id. no 193024853), tendo sido bloqueados valores nos seguintes montantes:
R$ 3.916,98 da instituição financeira 99PAY IP S.A.; R$ 769,78 da instituição NU PAGAMENTOS - IP; e R$ 759,00 do ITAÚ UNIBANCO S.A., totalizando R$ 5.445,76.

A parte executada peticionou nos autos alegando que não poderia ter seus valores bloqueados, pois emprestou seu nome e o terceiro ficou inadimplente e, conforme se depreende dos documentos juntados, que comprovam sua condição de empregada registrada na empresa
WR
COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA
, com remuneração mensal de R$ 1.518,00 – id no 194424457.

Intimado a se manifestar sobre a pretensão da parte executada (Id. no 194424887), o exequente quedou-se inerte, conforme certificado nos autos (Id. no 196222477).

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

Em que pesem as alegações da parte executada quanto à sua condição de empregada e os documentos apresentados que comprovam seu vínculo empregatício com salário mensal de R$ 1.518,00, não há como acolher o seu pedido de liberação dos valores bloqueados.

Isto porque, ao contratar com a instituição financeira, a executada assumiu livre e conscientemente as obrigações contratuais, tornando-se responsável pelo pagamento do débito, independentemente da destinação dada ao valor obtido. A alegação de que o contrato foi avençado em favor de terceiro (seu cunhado) não a exime da responsabilidade contratual assumida perante o credor.

Ademais, os valores penhorados não se referem exclusivamente à sua remuneração atual. Como se observa do extrato do
SISBAJUD
, os valores foram bloqueados em três instituições financeiras distintas, totalizando montante superior à sua remuneração mensal, o que indica a existência de outras reservas financeiras além daquelas protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833,
IV
, do CPC.

Não há nos autos prova cabal de que os valores bloqueados correspondam integralmente a verbas de natureza salarial impenhoráveis. Ressalte-se que a executada tem o ônus de provar que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da parte executada e DETERMINO o prosseguimento da execução, mantendo-se os valores bloqueados via
SISBAJUD
para satisfação do crédito exequendo.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores em favor do exequente.

Após, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada, indicando bens passíveis de penhora no prazo legal.

Após, conclusos.”

Pois bem.

Nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, a conversão d
a busca e apreensão em execução
é faculdade do credor fiduciário, condicionada à
frustração da apreensão do bem.

Desse modo, a
iniciativa judicial de ofício
(ID 168059446)
colide com a reserva legal de iniciativa, máxime quando, como no caso, o credor ainda diligenciava na localização do endereço
, assim como na consecução
de atos úteis para o cumprimento do mandado

de busca e apreensão
(ID 167999670)
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada.
A conversão do feito em execução é prerrogativa do credor, que não pode ser imposta na ausência de comando legal.
”

(TJ-MT - AI: 10090530520238110000, Relator
.:

ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE, DE OFÍCIO, CONVERTE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. Tentativas de citação do réu
frustradas .
Impossibilidade da conversão da ação, de ofício, em razão da não localização do bem objeto da ação. Conversão da ação que é faculdade do credor fiduciário, conforme disposto no Art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Inobservância ao princípio da inércia e da congruência . Inteligência do art. 141 do CPC. Decisão reformada para determinar o regular processamento da ação de busc
a e apreensão. Recurso provido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2349098-41.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 29/01/2024, Data de Publicação: 29/01/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
IMPOSIÇÃO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO
. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL.
SENTENÇA ANULADA.

[...]
1
.

A extinção do processo por ausência de pressupostos válidos é incabível quando a parte autora requer diligências razoáveis para localização do réu. 2.

O juiz não pode impor à parte a conversão da ação de busca e apreensão em execução, sob pena de violação à liberdade processual da parte autora. 3.

É nula a sentença que extingue a ação com base em indevida exigência de conversão processual e sem oportunizar ao autor o uso de medidas d
isponíveis para citação do réu.”

(TJ-PE - Apelação Cível: 00010849020248172218, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA
VIRGINIO
, Data de Julgamento: 31/07/2025, Gabinete do Des. Alberto Nogueira
Virgínio
)

No caso concreto, além de
nula
por ter sido determinada sem requerimento do credor, a conversão carece do indispensável lastro fático. Ainda que,
em tese, se admitisse a possibilidade de conversão, os requisitos legais não estavam preenchi
dos quando prolatada a decisão.

Consta dos autos que o Banco havia requerido apenas a realização de novas diligências para viabilizar a citação da devedora, não havendo demonstração de tentativas eficazes e frustradas
de localização do próprio bem.

Mais que isso
,
a decisão que converteu o rito foi prolatada antes mesmo de o juízo d
eferir a pesquisa de endereços,
isto é, a conversão precedeu, cronologicamente, o despacho que autorizou diligências para localizar a requerida, o que ocorreu somente depois, quando o feito já havia
sido transformado em execução
(ID 168059446)
.

O encadeamento temporal evidencia que a conversão foi adotada sem o mínimo suporte fático exigido pelo art. 4o do DL 911/69 e contra a própria marcha procedimental que se encontrava, até então, voltada a localizar a parte para fins de cumprimento do mandado na busca e apreensão.

Esse vício de origem,
conversão
ex

officio
, sem provocação do credor e sem frustração demonstrada da apre
ensão após diligências úteis,
contamina, por consequência lógica, todos os atos subsequentes que dela dependam. Entre eles, a penhora via
SISBAJUD
, a expedição de alvará e eventuais levantamentos não se sustentam, porque praticados em trilha processual instaurad
a à revelia da lei de regência.

A anulação desses atos decorre do reconhecimento da nulidade da decisão matriz e independe, nesta sede, do exame de fundo sobre impenhorabilidade de salários (CPC, art. 833,
IV
), o qual se tornaria prejudicado pela cassação da conversão; de todo modo, eventual constrição futura deverá observar o contraditório específico do art. 854, § 3o, do CPC e a tutela do mínimo existencial, com fundamentação concreta.

Não se cuida, todavia, de extinguir o processo originário. Os elementos dos autos indicam que o autor diligenciava na localização do endereço, e o vício provém do provimento
judicial que impôs a conversão.

O que se impõe é o retorno do feito ao estado anterior, para que a ação de busca e apreensão prossiga regularmente, com intimação do autor a fornecer meios e endereços atualizados, cumprimento do(s) mandado(s) e regular citação, sem prejuízo de, frustrada a apreensão após diligências idôneas, o credor, se assim entender conveniente, requerer a conversão nos termos do art. 4o do DL 911/69.

Diante do exposto
, DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para:

(a)
CASSAR

a decisão que converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em execução (ID 168059446);

(b)
ANULAR

todos os atos processuais subsequentes à conversão, inclusive a penhora realizada via
SISBAJUD
, a expedição de alvarás e eventuais levantamentos;

(c)
DETERMINAR

a imediata liberação de valores ainda constritos e a sustação de alvarás não cumpridos, incumbindo ao juízo de origem, quanto a valores já levantados, conduzir as medidas de recomposição
cabíveis, com contraditório;
e

(d)
DEVOLVER

o feito à fase anterior à conversão, para regular prosseguimento da busca e apreensão, com a adoção das diligências necessárias à localização do bem e à citação da ré, facultado ao credor, uma vez frustrada a apreensão, requerer a conversão na forma legal.

Mantém-se a justiça gratuita da agravante. Prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025